Tribunal: TJMT
Processo: 1024165-77.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024165-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), DEVAIR VALIM DE MELO - CPF: 460.365.126-00 (AGRAVANTE), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), SAULO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 255.073.658-30 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO - CPF: 095.056.539-30 (ADVOGADO), ARMANDO RIBEIRO - CPF: 103.152.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EGIDIO FREDERICO - CPF: 026.447.629-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO VANDERLEI DIAS - CPF: 235.741.436-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE KARA JOSE - CPF: 048.287.208-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIROS – MATÉRIAS QUE FORAM ARGUIDAS EM ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM, CUJO ANTERIOR RECURSO O EMBARGANTE DE DECLARAÇÃO PEDIU DESISTÊNCIA, ESPECIFICAMENTE QUANTO AS MATÉRIAS QUE REPETIU NAS RAZÕES DESTE POSTERIOR RECURSO – PRECLUSÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A desistência de anterior recurso, inclusive, já homologada judicialmente, implica em impossibilidade da repetição do assunto em sede de Agravo de Instrumento, por conta da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo embargado de terceiros
Devair Valim de Melo
contra decisão proferida pelo
Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
.

AÇÃO
:
Embargos de Terceiros nº 1000485-61.2024.811.0033
no Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse nº
889/2006, 0001658-70.2006.8.11.0033, Código 16583 e 12209903
, opostos por
Saulo Santos de Oliveira
aqui agravado em face de
Devair Valim de Melo
aqui agravante e de
Armando Ribeiro
.

DECISÃO (id. de origem 156902110, proferida em 21.8.2024)
:
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pelo embargante de terceiros
Saulo Santos de Oliveira
aqui agravado,
bem assim a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse

que foi expedido no Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse nº
889/2006, 0001658-70.2006.8.11.0033, Código 16583 e 12209903 que foi
proposta por
Espólio de Egidio Frederico e
Mauro Vanderlei Dias
em face de
Devair Valim de Melo
aqui agravante e de
Armando Ribeiro
,

cujo mandado de reintegração e posse tem como favorecido
Devair Valim de Melo
aqui agravante
e objeto o imóvel denominado Fazenda Menino, com área de 2.420 hectares, matriculada sob nº 20.476 do CRI de Diamantino e localizado no Município de Nova Maringá
.

Alega
Devair Valim de Melo
embargado de terceiros e aqui agravante que em 5.2.2024 foi reintegrado na posse da área objeto da lide (
imóvel denominado Fazenda Menino, com área de 2.420 hectares, matriculada sob nº 20.476 do CRI de Diamantino e localizado no Município de Nova Maringá
.
),
cuja litigiosidade da posse é discutida desde 2006
e que somente 40 dias após tal fato, ou seja, em 15.3.2024 é que
Saulo Santos de Oliveira
aqui agravado opôs seus Embargos de Terceiros,
ao argumento de ter adquirido de
Egídio Frederico

o imóvel em litigio na data de 21.7.2016
, conforme

contrato particular de compra e venda de direitos possessórios (Id. 144604091)
.

Sustenta, assim, em síntese, que os Embargos de Terceiros são intempestivos, porquanto opostos fora do prazo do art. 675 do CPC, e também a ilegitimidade ativa de
Saulo Santos de

Oliveira
, notadamente por jamais ter alegado sua falta de ciência quanto a litigiosidade do bem que alega ter adquirido, demonstrada, inclusive, pelos documentos juntados por
Saulo Santos de Oliveira
aqui agravado na sua contestação (boletim de ocorrência nº 2016.411183 de 2016 “
Lavrado pelo Embargando, relatando ameaças, realizadas pelo Embargante.
”; Termo de declaração de 8.1.2017 “
Prestado pelo Embargado, relatando que entrou em contanto com o Embargante, para informar possível furto de madeira e que, na ocasião o embargante mencionou proposta de aquisição da área em litígio
;
”; Depoimento

do alienante
Egídio Frederico
datado de 2017 “
declarando que o Embargante, desde aquisição da área tinha ciência da existência das demandas judiciais sobre a área.
” e Notificação extrajudicial de 24.4.2017 “
realizada por Egídio Frederico (alienante), qual NOTIFICA o Sr. Saulo (Embargante), para que no prazo de 15 (quinze) dias, contrate advogado para apresentar defesa nos processos judiciais envolvendo a área litigiosa. Deixando claro que essa obrigação advém das Cláusulas presentes no Contrato Particular de Compra e Venda de Direitos Possessórios de Imóvel Rural, datada de 21/07/2016, firmado entre o Egídio Frederico (Alienante) e Saulo (Alienado).
”.

Também alega que a manifestação do aqui embargante de terceiros e agravado
Saulo Santos de Oliveira
feita em 9.2.2024 na qualidade de terceiro interessado e dentro do Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse onde foi expedido o mandado de reintegração de posse em favor de
Devair Valim de Melo
aqui agravante bem demonstra a ciência inequívoca da litigiosidade sobre o imóvel e afasta seu direito de opor Embargos de Terceiros.

Após defender o reconhecimento da decadência e da ilegitimidade ativa, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obter a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo.

Antes da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal já foi apresentada a contraminuta, id. 236932172, em que o embargante de terceiros
Saulo Santos de Oliveira
sustenta, em síntese:

a- ilegitimidade de
Devair Valim de Melo
para o exercício da posse e para requerer a reintegração de posse, porquanto confessou na origem (petição juntada no juízo singular – id. 167004267) que age em nome da família Kara José;

b- sua legitimidade para opor Embargos de Terceiros, por ser legítimo possuidor do imóvel objeto da lide e

c- tempestividade dos Embargos de terceiros.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo embargado de terceiros
Devair Valim de Melo
é saber se é caso de reforma da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pelo embargante de terceiros
Saulo Santos de Oliveira
aqui agravado,
bem assim a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse

que foi expedido no Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse nº
889/2006, 0001658-70.2006.8.11.0033, Código 16583 e 12209903 que foi
proposta por
Espólio de Egidio Frederico e
Mauro Vanderlei Dias
em face de
Devair Valim de Melo
aqui agravante e de
Armando Ribeiro
,
cujo mandado de reintegração e posse tem como favorecido
Devair Valim de Melo
aqui agravante
e objeto o imóvel denominado Fazenda Menino, com área de 2.420 hectares, matriculada sob nº 20.476 do CRI de Diamantino e localizado no Município de Nova Maringá
.

Cuida-se, na origem, de
Embargos de Terceiros nº 1000485-61.2024.811.0033
no Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse nº
889/2006, 0001658-70.2006.8.11.0033, Código 16583 e 12209903
que foram opostos por
Saulo Santos de Oliveira
aqui agravado em face de
Devair Valim de Melo
aqui agravante e de
Armando Ribeiro
.

A decisão de origem, ora impuganda,
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pelo embargante de terceiros
Saulo Santos de Oliveira
aqui agravado,
bem assim a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse
que foi expedido no Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse nº
889/2006, 0001658-70.2006.8.11.0033, Código 16583 e 12209903 que foi
proposta por
Espólio de Egidio Frederico e
Mauro Vanderlei Dias
em face de
Devair Valim de Melo
aqui agravante e de
Armando Ribeiro
,
cujo mandado de reintegração e posse tem como favorecido
Devair Valim de Melo
aqui agravante
e objeto o imóvel denominado Fazenda Menino, com área de 2.420 hectares, matriculada sob nº 20.476 do CRI de Diamantino e localizado no Município de Nova Maringá

(id. de origem 156902110, proferida em 21.8.2024)
.

Verifica-se que a decisão ora impugnada
foi proferida em 21.8.2024
(id. de origem 156902110) e que
Devair Valim
embargado de terceiros e aqui agravante dela tomou ciência em 22.8.2024, bem como que no mesmo dia 22.8.2024
Devair Valim de Melo
embargado de terceiros aqui agravante
opôs Embargos de Declaração contra a referida decisão
, em que sustentou a omissão da decisão de origem,
ao argumento de que o prolator não fundamentou de forma suficiente a rejeição da alegação de ilegitimidade ativa do embargante de terceiros
Saulo Santos de Oliveira
aqui agravado
, notadamente por não ter pronunciado sobre

previsão do §3º do art. 109 do CPC que dispõe “
§ 3º Estende-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originários ao adquirente ou cessionário.
”
e a rejeição da alegação de intempestividade dos Embargos de Terceiros/decadência

(id. de origem 166548269)
.

Verifica-se ainda que no mesmo dia 22.8.2024 o juiz de origem determinou a manifestação do embargante de terceiros e então embargado de declaração
Saulo Santos de Oliveira
aqui agravado para manifestar sobre os Embargos de Declaração de
Devair Valim
aqui agravante e determinou a suspensão, por 5 dias, do cumprimento forçado do mandado de reintegração de posse deferido em favor do embargante de terceiros
Saulo Santos de Oliveira,
em razão das queimadas ocorridas no imóvel, bem como
oportunizou a saída voluntária
do embargado de terceiros e então embargante de Declaração
Devair Valim de Melo
.

Em 26.8.2024 e em 27.8.2024 o embargado de terceiros e então embargante de Declaração
Devair Valim de Melo
aqui agravante requereu/reiterou a dilação do prazo de 5 para 15 dias para providenciar
sua desocupação voluntária
do imóvel objeto da lide
, conforme petição que juntou nos id.’s de origem 166837610 e 167004267
.

Em 28.8.2024 o
embargado de terceiros e então embargante de Declaração
Devair Valim de Melo
aqui agravante
desistiu
dos Embargos de Declaração que opôs (petição id. de origem 167220412),
especificamente quanto a análise das questões que tinha arguido, de ilegitimidade ativa de
Saulo Santos
e de intempestividade dos Embargos de Terceiros
. Requereu, no mesmo ato, o prosseguimento
exclusivo
do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse. Alternativamente, pediu a manutenção do pedido de sobrestamento da ordem de reintegração de posse que postulou em caráter liminar na petição que juntou no anterior id. 166548269
por conta de queimadas/incêndio que ocorreram no imóvel
.

Veja o fragmento do pedido de
desistência dos Embargos de Declaração
formulado por
Devair Valim
aqui agravante (petição id. de origem 167220412):

“
Dessa forma, considerando o princípio da unirrecorribilidade, e ainda a necessidade da imediata interposição do recurso cabível – agravo de instrumento – o autor,
VEM RESPEITOSAMENTE PERANTE VOSSA EXCELÊNCIA, DESISTIR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JUNTADO AUTOS (ID. 166548269)
.

Por fim,
SALIENTA QUE O OBJETO DA DESISTÊNCIA QUE ORA SE PEDE HOMOLOGAÇÃO, TRATA-SE TÃO SOMENTE DA ANÁLISE DAS QUESTÕES ALI POSTAS PARA DISCUSSÃO (EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DO TÓPICO DA LEGITIMIDADE E DA TEMPESTIVIDADE)
, de modo que a liminar vindicada – suspensão do cumprimento diante da situação catastrófica vivenciada no imóvel (queimadas) - deve permanecer hígida

De todo modo, caso Vossa Excelência entenda que a desistência dos embargos de declaração implica também na desistência da liminar pleiteada,
o autor requer expressamente nesta oportunidade, nos exatos termos do que restou indicado nas páginas 14/20 da petição de id. 166548269, a manutenção da medida liminar de sobrestamento da ordem de reintegração de posse exarada no id. 166591473
. Termos em que Espera Deferimento.
”
(grifo próprio e nosso).

A homologação da desistência foi feita pela decisão proferida em 29.8.2024
(id. de origem 167392851).

E a desistência de anterior recurso
, inclusive, já homologada judicialmente,
implica em impossibilidade da repetição do assunto em sede de posterior recurso, por conta da preclusão consumativa
.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NOVO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO.

A DESISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO CONFIGURA INEGÁVEL PRECLUSÃO CONSUMATIVA
, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil.
A UTILIZAÇÃO DE UM SEGUNDO RECURSO, REPETINDO A INSURGÊNCIA CONSTANTE DO PRIMEIRO, É INADMISSÍVEL, POR CONFIGURAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT E DO STJ
.” (TJ-DF 07119341020218070000 DF 0711934-10.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Ainda:

“
MATÉRIA. ARGUIDA. RECURSO ANTERIOR. DESISTÊNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.

A desistência de recurso anteriormente interposto configura inegável preclusão consumativa, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto
. (Acórdão 1223061, 07184501720198070000 , Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020)
(grifei).

No mesmo sentido:

“CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIVRE DISPOSIÇÃO DA PARTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.

1. O processo sempre segue uma marcha tendente a um fim.
POR ISSO, NELE NÃO CABEM DOIS RECURSOS DE MESMA NATUREZA CONTRA UMA MESMA DECISÃO
,
conforme o princípio da unirrecorribilidade, porque electa una via non datur regressus ad alteram
.

2. O pedido de desistência do recurso é ato válido, que independe da vontade da parte contrária; e mais: insere-se na livre disposição da parte nos termos do art. 501 do CPC
.

3. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO HOMOLOGADO; SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.” ( EDcl no AgRg no AREsp 736.141/SC , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 12/02/2016)
(grifei).

Com mesmo raciocínio:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
DESISTÊNCIA DO RECURSO. IRRETRATABILIDADE
. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO PODERIA TER SIDO CONHECIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ELEMENTOS DO JULGAMENTO IDENTIFICADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. SEGUNDO A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE, POSTULADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO, OPERAM-SE, DE PRONTO, OS SEUS EFEITOS
, independente de homologação ou anuência da parte contrária,
NÃO HAVENDO, ASSIM, ESPAÇO PARA POSTERIOR RETRATAÇÃO
, salvo no caso de erro material. Precedente.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1674567/MG , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)
(grifei).

Também:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EM FAVOR DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS
.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. CONSOANTE A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, UMA VEZ INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL CONTRA UMA DETERMINADA DECISÃO JUDICIAL, OCORRE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, SENDO VEDADO À PARTE A REPETIÇÃO DO ATO
. Precedentes.

3. A DESISTÊNCIA APRESENTADA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO
especial,
AINDA QUE COM A INTENÇÃO DE QUE SEJA APRECIADO O SEGUNDO
,
NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso.
Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada (REsp nº 1.009.485/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe 14/12/2009
).

4. Agravos internos não conhecidos.” (AgInt no AREsp 1057546/RJ , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
(grifei).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE NA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONDENOU A PARTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM 1% (UM POR CENTO) NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
INSURGÊNCIA NO TOCANTE À TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS E À MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUANTO À LEGITIMIDADE DOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO
. ANÁLISE DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. DECISÃO REFORMADA SOMENTE NESTA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0032402-55.2019.8.16.0000 - Irati - Rel.: Juiz Osvaldo Nallim Duarte - J. 11.02.2020)
(grifei).

De igual modo:

“Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO, AMBOS EM FACE DA MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA
.
PROTOCOLIZAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e no próprio agravo de instrumento.
HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELA PERDA INTERCORRENTE DE SEU OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
.” (TJ-SP - AGT: 22767469020208260000 SP 2276746-90.2020.8.26.0000, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 02/03/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021)
(grifei).

No mesmo norte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO OBSERVADOS – ACÓRDÃO COMBATIDO QUE SE MANIFESTOU CLARAMENTE ACERCA DE TODAS AS QUESTÕES TRAZIDAS AOS AUTOS –
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA A PEDIDO DA PARTE AUTORA
APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, OU SEJA, POSTERIOR À TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.” (Embargos de Declaração nº 201900730109 nº único0037606-62.2018.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 03/12/2019)
(grifei).

Aliás, importa registrar que
os pedidos de dilação de prazo para cumprimento voluntário
da decisão ora impugnada
também obstam a posterior discussão da questão
, porquanto

configuram
aceitação expressa
da decisão ora questionada
.

Neste sentido, veja o regramento:

“
Art. 1.000.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer
.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”

(grifei).

Importante também consignar que embora a decisão impugnada tenha autorizado,
inicialmente
, a reintegração de posse forçada em favor do embargante de terceiros e aqui agravado
Saulo Santos
, deferiu,
entretanto e

posteriormente
,
os

pedidos de saída VOLUNTÁRIA
formulado por
Devair Valim
embargado de terceiros e aqui recorrente.

Aliás, mesmo que a decisão tivesse determinado apenas a saída forçada,
ainda, assim, a parte não estaria sujeita ao seu imediato cumprimento, porquanto dela poderia recorrer e buscar a suspensão dos seus efeitos em sede de pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

Aliás, até mesmo nos casos de decisão interlocutória com fixação de
astreint
a orientação jurisprudencial é no sentido de ser possível reconhecer a prática de ato incompatível com o direito de recorrer.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA A SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES E ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA
.
PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER
.
Praticado ato incompatível com a vontade de recorrer, consistente na suspensão de cobrança noticiada nos autos de origem, no mesmo dia em que protocolado o recurso, revela-se a aceitação da r. decisão objeto do agravo interposto contra a antecipação de tutela concedida neste sentido, o que faz incidir o princípio da preclusão lógica ao interesse de recorrer
. Inteligência do art. 1.000 e parágrafo único do CPC. 2. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2070816-75.2020.826.0000; Relator (a): Artur Marqueses; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18.5.2020)

(grifei).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ausência de interesse recursal.
IMPETRADO PROCEDEU AO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
, antes mesmo da interposição do agravo,
POR MEIO DO PAGAMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA QUESTIONADA
. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ARTIGO 1.000 DO CPC. Precedentes
. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043509-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020)

(grifei).

Ainda:

“
PROCESSUAL. Agravo de Instrumento.
Aceitação tácita do que fora decidido pelo juízo "a quo" na r. decisão interlocutória
impede a apresentação de insurgência recursal posterior. Inteligência do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2161012-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019)

(grifei).

No mesmo norte, veja o fragmento da decisão lançada no Agravo de Instrumento nº 2001605-49.2020.826.0000, julgado por decisão monocrática proferida pela i. Rela.
Cristina Zucchi
do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
Vistos. 1) Quando do recebimento do presente agravo de instrumento e para melhor análise da concessão ou não da gratuidade da justiça, foi determinado que a ora agravante juntasse os documentos relacionados na decisão de fls. 11. Contudo, inerte permaneceu (fls. 13).
É observado ainda que a agravante também recolheu as custas judiciais decorrentes da satisfação da execução
(fls. 40/42 dos autos de origem).
Ou seja, ato contrário com a vontade de recorrer. Diante disso, resta prejudicado o presente recurso, motivo pelo qual a ele nego seguimento, nos termos do art. 932, III do CPC
. 2) Int. São Paulo, 6 de fevereiro de 2020. CRISTINA ZUCCHI Relatora”

(grifei).

Com igual orientação:

“Embargos à execução –
Pedido de justiça gratuita – Custas recolhidas posteriormente
–
ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2137964-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019)

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão ora impugnada, em especial, por conta da preclusão decorrente da desistência, já homologada na origem, dos Embargos de Declaração opostos pelo aqui agravante no juízo singular, onde foram alegadas as mesmas matérias arguidas nas razões deste posterior recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024